Tribunal: TJDFT
Processo: 0768104-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito face a ausência de interesse de agir. Em seu recurso aponta que o pedido de transporte para hemodiálise tem amparo constitucional, não sendo fundamentado apenas no Decreto Distrital no 46.024/2024, de modo que não prospera a conclusão de ausência de interesse de agir. Pelo contrário, ressalta que a medida pleiteada é essencial para resguardar o seu direito à saúde, uma vez que possui limitações físicas para o uso de transporte público devido ao risco de queda, ressaltando que possui o membro inferior direito amputado.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas. Deferida a antecipação da tutela recursal (ID 76966909). Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 77245824).
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte autora.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o Distrito Federal deve fornecer transporte para as sessões de hemodiálise.
III. Razões de decidir
5. A parte autora alega que necessita de transporte da sua residência até o local que realiza as sessões de hemodiálise, demonstrando a necessidade e utilidade do processo, o que atesta o seu interesse de agir. Assim, a suposta ausência de regular amparo legal para a sua pretensão é questão atinente ao mérito da demanda. Em consequência, deve ser reformada a sentença que extinguiu o feito face a ausência de interesse de agir.
5. Inviável aplicar a teoria da causa madura, ante a necessidade de se dar prosseguimento ao procedimento no juízo de origem, porquanto a sentença foi proferida antes de citar a parte ré para contestação, sendo necessária a regular instrução processual, não estando em condições de imediato julgamento. Em tempo, cumpre elucidar que, não obstante o retorno dos autos à origem, remanesce a antecipação da tutela deferida no ID 76966909.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a ausência de interesse de agir da parte autora. Sentença anulada. Retornem os autos ao juízo de origem a fim de promover o regular processamento do feito. Sem custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.